Tribunal: TJDFT
Processo: 0748356-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748356-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA DA COSTA RIBEIRO MATOS APELADO: INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação (ID 52706478) interposto por VANESSA DA COSTA RIBEIRO MATOS (ré) contra a sentença de ID 52706476 pela qual julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial do INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA contra a ora apelante: “Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR a requerida ao pagamento das mensalidades vencidas e não pagas, decorrentes do contrato de prestação de serviços educacionais, consistentes em 12 (doze) parcelas de R$ 2.468,49 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos), cada uma, acrescidas de correção monetária (INPC) e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar dos respectivos vencimentos, além da multa de 2% (dois por cento) contratualmente prevista. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pela requerida, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação acima estampada, atualizado por aqueles critérios (art. 85, § 2o, do CPC). Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (Sentença – ID 52706476 - Pág. 3). Nas razões recursais, a ré/apelante alega que “deve as mensalidades escolares referentes ao ano de 2018. Todavia, os juros de mora deverão incidir a partir da citação da parte Requerida e não do vencimento da parcela, para que se adote a decisão mais justa e equânime. A doutrina e jurisprudência entendem que nenhuma das partes pode adotar comportamento comissivo ou omisso para agravar o próprio prejuízo frente à outra parte, de modo elevar a indenização e se beneficiar economicamente em detrimento do patrimônio do devedor” (ID 52706478 - Pág. 4). Aduz que “a parte Apelada não apresentou qualquer justifica plausível para ter ingressado com a ação quatro anos após o inadimplemento do contrato” (ID 52706478 - Pág. 6). Requer “seja provido o presente recurso de apelação para reformar a decisão de primeiro grau, a fim de reconhecer o excesso de cobrança” (ID 52706478 - Pág. 7). Guia de preparo no ID 52706479, com vencimento em 20.08.2023, e comprovante de agendamento no ID 52706480, datada de 20.08.2023. Contrarrazões apresentadas por INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA pelo desprovimento do recurso (ID 52706482). Em 27.10.2023, pelo despacho de ID 52897398, determinada a intimação da apelante para juntar aos autos comprovante de pagamento (e não de agendamento) do preparo realizado no ato da interposição deste recurso ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Em 31.10.2023, a apelante requereu juntada do comprovante de pagamento de preparo, realizado no dia 21.08.2023 (ID 53018048). Pelo despacho de ID 53164126, determinada a intimação da apelante para o recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). A ré/apelante VANESSA DA COSTA RIBEIRO juntou guia de preparo (ID 53373189) e comprovante de pagamento (ID 53373191) na forma simples. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil e art. 87, III do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo o recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. No caso, recurso interposto em 20.08.2023 (ID 52706478) e pagamento do preparo efetuado apenas em 21.08.2023 (ID 53018048). Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta ao recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de sanção (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. E a ré/apelante foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro (ID 53164126); porém, limitou-se a juntar nova guia de pagamento na forma simples, do que decorre dever ser reconhecida a deserção. No sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. No caso dos autos, a recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro (fls. 170-174, e-STJ); porém, não cumpriu corretamente a determinação, tendo em vista que após o referido despacho juntou a guia do pagamento anterior e uma nova guia de pagamento na forma simples. 3. Recurso Especial não conhecido.” (REsp n. 1.754.999/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/11/2018.) No mesmo sentido, este TJDFT: “AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. 2. Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, consoante o artigo 1.007, §4o do CPC, não sendo suficiente o pagamento intempestivo na forma simples. 3. O pagamento posterior do preparo sem a observância do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil não satisfaz requisito legal extrínseco de admissibilidade, pois segundo a nova sistemática processual não bastaria unicamente o pagamento na forma simples, mas em dobro. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1433778, 07091745420228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou então ser recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. Se a parte recorrente, apesar de devidamente intimada para recolher o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), limita-se a juntar aos autos o comprovante de preparo simples, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 3. Agravo interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1305198, 07127242820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso da ré (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Majoro os honorários em 1% (um por cento) do valor da condenação (art. 85, § 11, CPC). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente sujeita-se a imposição de multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora